Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708674-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GUSTAVO OLIVEIRA ALBERNAZ RECORRIDO: MAIARA SANCHEZ SANTOS MELO ALBERNAZ D E S P A C H O Dê-se vista às partes sobre o retorno dos autos à esta e. Turma para que, no exercício do juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, conforme despacho de ID 69245208, decida sobre a conformidade do acórdão recorrido nos autos com a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1076. Intimem-se, para tal finalidade, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator